Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) EMSA – EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A., formulou requerimento no interesse de que a Requerida/CAESB se manifeste sobre a possibilidade de negociação e acordo envolvendo os valores devidos à EMSA (ID 13143001). No entanto, esse juízo não tem competência para intimar a requerida para se manifestar sobre possível acordo, pois o Ente Devedor lançou edital que, preenchendo os requisitos, as partes interessadas poderão ou não aderir ao referido acordo com deságio no pagamento de precatórios. Diante disso, nada a prover quanto ao pedido da credora. Publique-se. Intime-se. 0704459-41.2019.8.07.0010